Tribunal: STF
Processo: Rcl 71206
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do juízo da 1ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA, nos autos do Processo nº. 0000421-33.2023.5.05.0191, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, bem como aos Temas 550 e 725 da repercussão geral. 



    Sustenta-se (eDoc 1, p. 2): 



    “a) Existência de error in procedendo na decisão reclamada, com a usurpação da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 63.946 RO – STF - Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG); 



    b) Existência de error in judicando na decisão reclamada, com a adoção de “presunção de fraude” do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante desta Corte Constitucional (STF – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223); 



    c) Existência de error in judicando na decisão reclamada, com o desrespeito ao entendimento consolidado desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA; tema 725 de Repercussão Geral).”



    Aduz-se (eDoc 1, p. 4): 



    “Em breve síntese fática, trata-se aqui de ação que discute a invalidade de relação comercial pactuada por contrato civil de prestação de serviços de representação comercial. 



    A Reclamante da ação originária, sra. Auricelia, sempre foi representante comercial autônomo, eis que o contrato de representação comercial foi formalizado entre esta Reclamante empresa de propriedade da Reclamante (“ASEC REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA EPP” – CNPJ 09.675.131/0001-43), empresa esta aberta no ano de 2008. 



    Houve, portanto, terceirização lícita dos serviços de vendas, nos exatos termos permitidos por esta Corte.”



    Requer-se, liminarmente, a cassação do ato reclamado e, no mérito, a confirmação da liminar. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Primeiramente, ressalta-se o não cabimento de reclamação fundada em processo subjetivo que não tenha sido protagonizado pelas partes da reclamação, seja ele recurso extraordinário ou reclamação constitucional. 



    Destaco, igualmente, o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, tampouco pelo Tema 550 da RG. Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer alcançou-se a fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.



    Colhe-se do ato reclamado (eDoc 14):



    “Vieram os autos conclusos para análise da preliminar de incompetência suscitada pela reclamada notadamente diante das decisões exaradas pelo STF. 



    Sustenta a reclamada que "Tendo em vista que a reclamante faz alegação de fraude em contrato de representação comercial, com base na decisão do STJ no Conflito de Competência 202.726 (repercussão geral), é da justiça comum a competência para julgar o caso. Ainda, como a ação faz pedido de 1/12 avos, previsão da Lei de representação comercial, com base no tema 550 do STF a competência também é da justiça comum. Diante do exposto, pugna pela extinção do autos ou, sucessivamente, remessa dos autos para a justiça comum". 



    Já a parte autora refuta a tese alegando que não seria aplicável o tema 550 do STF considerando que no caso discute-se a existência de vínculo de emprego e portanto fraude relativa ao contrato de representação comercial. Faz ainda alusão ao voto do Ministro Roberto Barroso que ressalvou a ausência de perseguição de verbas de fundo trabalhista, mas tão somente de natureza civil. Nessa senda diz a reclamante, que os fundamentos suscitados pelas Reclamadas não guardam a necessária conformidade com o caso concreto desta reclamação trabalhista e por isso, não podem ser aplicados tais entendimentos. Esta reclamação trabalhista pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício,com pedidos consectários e próprios da relação de emprego, como pleito de aviso prévio indenizável, férias e décimos terceiros salários, depósitos de FGTS e multa rescisória de 40%, saldo de salário, anotação de CTPS, etc., todos de índole trabalhista, cuja análise e julgamento são próprios da competência material desta r. Justiça Especializada, nos exatos termos do art. 114,I e IX, da CF. 



    Pois bem.  



    Da leitura da exordial verifica-se que a parte autora denuncia desvirtuamento ou fraude da relação de representação comercial firmada com a ré. Consta da preambular: 



    a relação perpetrada entre as partes, em que pese formalmente prescrita através de contrato de representação comercial, na realidade, se desenvolveu como típica relação de emprego, assim definida pelo art. 3º da CLT, uma vez que sempre estiveram presentes, ao longo do referido contrato, subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. 



    Portanto, como mencionado pela reclamante o caso em tela não se amolda no tema 550 da Tabela de Repercussão Geral do STF. Não se está discutindo cláusulas do contrato de representação, mas sim a descaracterização da própria relação comercial e o consequente reconhecimento do vínculo de emprego.  



    Em outros termos, o caso concreto em nada se assemelha em termos fáticos com as citadas decisões do STF, de sorte que, por respeito à Constituição no art. 114, I, perdura a atribuição da Justiça do Trabalho para, a luz da realidade das provas produzidas (princípio da primazia da realidade), inclusive diante de alegação fraude na suposta contratação cível, verificar se há ou não vínculo de emprego.   



    Em situações tais a competência é desta especializada consoante vem decidindo o TST. 



    [...]



    Neste diapasão, a alegação contida na petição inicial no sentido da existência de relação de emprego sob a égide da CLT torna a Justiça do Trabalho competente para conhecer da demanda, a ponto de superar a preliminar arguida pela parte reclamada. Inclua-se o feito em pauta, notificando as partes por meio de seus Advogados, com as cominações pertinentes, na modalidade híbrida diante do requerimento da parte autora de comparecimento tele face a seu domicílio.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Efetivamente, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    No caso ora examinado, a ausência de aderência é ainda mais evidente, na medida em que o juízo de origem sequer sentenciou o feito, tampouco se pronunciou sobre terceirização ilícita, limitando-se a reconhecer competência própria para apreciação de relação jurídica em que sustentada a existência de fraude trabalhista por contrato de representação comercial. Pela mesma razão, não se aquilata identidade material entre a hipótese versada e a ADC 48 ou a ADI 5835. 



    Por todo o exposto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente